Tribunal: TJDFT
Processo: 0745002-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Publicação em rede social. Ofensa não configurada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta por partido político contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. O apelante alega que apelada publicou, em seu perfil no Instagram, vídeo ofensivo, associando o partido político a atos de corrupção e caracterizando seus eleitores de forma negativa.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação em rede social ultrapassou os limites da liberdade de expressão, atingindo a honra e a imagem do partido político; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
4. A liberdade de expressão é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, mas não é absoluta, encontrando limites no direito à honra, à imagem e à dignidade da pessoa natural ou jurídica.
5. A pessoa jurídica pode pleitear indenização por danos morais quando comprovado o abalo à sua honra objetiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado de Súmula 227, do STJ.
6. Não restando comprovado o efetivo dano à imagem do partido político, ainda que a publicação tenha caráter crítico e satírico, inserindo-se no contexto do debate político e do livre exercício da cidadania, afasta-se o dever de indenizar.
7. A crítica dirigida a partidos políticos e seus representantes, quando veiculada em ambiente democrático, está protegida pelo direito fundamental à liberdade de expressão.
8. O aborrecimento decorrente de críticas políticas não configura, por si só, lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, especialmente quando não há demonstração de repercussão negativa concreta na esfera patrimonial moral da parte autora.

IV. dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula 227; TJDFT, APC 0717577-54.2019.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 15/05/2024; TJDFT, APC 00354065420168070001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 24/01/2018.